Tribunal: STF
Processo: RHC 203048
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 641.978/RS, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 193):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. TRABALHO DE ARTESANATO. ATIVIDADE EXERCIDA SOB FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. A orientação delineada pelo Tribunal de origem – ausência de comprovação de que a atividade laboral de artesanato tenha sido desenvolvida de maneira supervisionada, sob a fiscalização do órgão de execução, tendo, nesse contexto, cassado a remição concedida àquele período laborado – está conforme o entendimento delineado por esta Quinta Turma segundo o qual, não havendo comprovação de que a atividade laboral do apenado foi desenvolvida de maneira supervisionada, sob fiscalização do estabelecimento prisional, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da atividade. Não se pode perder de vista que não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição. Precedentes.
    3. Desconstituir a decisão agravada implica no revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, procedimento vedado na via eleita.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Narra a defesa, em síntese, que: a) o Tribunal de origem proveu recurso ministerial para cassar a remição anteriormente concedida ao ora recorrente pelo Juízo de primeiro grau, que havia reconhecido efetivo desempenho da atividade laboral de artesanato; b) a referida cassação foi motivada pela “ausência de controle de produtividade e jornada de trabalho da atividade exercida pela apenada”; c) os atestados foram emitidos pela autoridade prisional responsável pela supervisão e pela fiscalização direta do cumprimento da pena privativa de liberdade, razão pela qual deve-se presumir a boa-fé quanto ao que nele se declara.
    À vista do exposto, requer seja assegurado ao recorrente a remição pelos dias trabalhados, tal como o fez o Juízo de primeiro grau.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente